Tribunal: TJBA
Processo: 8022404-25.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022404-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS RIBEIRO

REU: APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JESSICA CONCEICAO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOVIMENTO PAREDISTA NO SETOR EDUCACIONAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 7.783/1989. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE ATIVIDADES. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA GREVE.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve ajuizada pelo Município de Cardeal da Silva em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – APLB, objetivando a declaração de ilegalidade de movimento grevista deflagrado no setor educacional municipal, em razão do não cumprimento de requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do movimento grevista, considerando o cumprimento dos requisitos da Lei nº 7.783/1989 aplicáveis de forma subsidiária; e (ii) a responsabilização do sindicato pelas custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de greve aos servidores públicos civis é assegurado pelo art. 37, VII, da Constituição Federal, condicionado a regulamentação por lei específica. Diante da omissão legislativa, admite-se a aplicação subsidiária da Lei nº 7.783/1989, conforme pacificado pelo STF nos Mandados de Injunção 670/ES, 708/DF e 712/PA.

A Lei nº 7.783/1989 exige, para a legalidade do movimento grevista, a observância de requisitos como: notificação prévia com antecedência mínima de 72 horas, exaurimento das negociações e manutenção de percentual mínimo de atividades em serviços essenciais, como a educação (arts. 3º, 9º, 11 e 13).

No caso concreto, o sindicato noticiou previamente a paralisação e exauriu as tentativas de negociação, tendo como motivação principal o reajuste do piso salarial. Contudo, não comprovou a manutenção de percentual mínimo de atividades para garantir a continuidade do serviço educacional, essencial e inadiável, em descumprimento ao art. 11 da Lei nº 7.783/1989 e ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

A ausência de garantia de serviços mínimos em atividades educacionais, essenciais para a comunidade, caracteriza a ilegalidade do movimento grevista, cabendo ao Poder Judiciário atuar para assegurar o cumprimento do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A aplicação subsidiária da Lei nº 7.783/1989 aos servidores públicos civis exige o cumprimento dos requisitos legais, incluindo a manutenção de percentual mínimo de atividades em serviços essenciais, como a educação, sob pena de caracterização da ilegalidade do movimento grevista.

O princípio da continuidade dos serviços públicos impõe a preservação do interesse público, especialmente em atividades consideradas essenciais, como o serviço educacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VII; Lei nº 7.783/1989, arts. 3º, 9º, 11 e 13; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 670/ES, MI 708/DF e MI 712/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Procedimento Comum
nº
8022404-25.2022.8.05.0000
, sendo Autor o
MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA

e Réu o APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o pedido.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06